Tribunal: TJPA
Processo: 0813477-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813477-90.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA

AUTORIDADE: FRANCILENO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813477-90.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA

RECORRIDO(A): FRANCILENO TEIXEIRA

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud em conta bancária da agravante, bem como manteve sua inclusão em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Os valores bloqueados totalizam quantia inferior a 40 salários mínimos, tendo a agravante sustentado sua impenhorabilidade e a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária são impenhoráveis independentemente da comprovação de natureza alimentar; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, independentemente de comprovação de natureza salarial, salvo hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, não evidenciadas no caso.

O valor constrito é manifestamente inferior ao limite legal, impondo-se o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio dos ativos financeiros.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), não sendo suficiente o mero inadimplemento ou ausência de bens da pessoa jurídica.

A análise aprofundada dos requisitos da desconsideração demanda dilação probatória e deve ser realizada no juízo de origem, não cabendo exame exauriente em sede de agravo de instrumento.

O bloqueio de valores da agravante mostrou-se prematuro, ante a ausência de prova mínima de sua participação no alegado grupo econômico ou de abuso da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o desbloqueio dos valores constritos, mantendo o regular prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no juízo de origem.

Tese de julgamento
: “1. É impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta bancária, independentemente da natureza dos valores, salvo comprovação de má-fé ou fraude. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente o mero inadimplemento. A análise aprofundada dos requisitos da desconsideração demanda dilação probatória e deve ser realizada no juízo de origem, não cabendo exame exauriente em sede de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.011.412/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.989.782/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.933.400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813477-90.2023.8.14.0000
RECORRENTE: ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA
RECORRIDO: FRANCILENO TEIXEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

1.Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, interposto por ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0832345-57.2021.8.14.0301, decorrente de Ação de Cobrança de Multa Contratual cumulada com Imissão de Posse e Danos Morais, proposta por FRANCILENO TEIXEIRA em face de R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda., que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores financeiros retidos via sistema Sisbajud em conta de titularidade da agravante.

2.Consta dos autos que a demanda originária versa sobre ação de cobrança de multa contratual pelo atraso na entrega de unidade autônoma — lote nº 607 do Condomínio Residencial Miriti Internacional Golf Marina —, acrescida de pedido de indenização por danos morais e imissão na posse, contrato este firmado em 27 de novembro de 2007. A ação foi julgada parcialmente procedente em primeira instância, com reforma parcial da sentença em sede recursal. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, restou infrutífera a tentativa de bloqueio de valores em contas da pessoa jurídica executada, razão pela qual o recorrido requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com fundamento em alegada ocultação de bens e confusão patrimonial envolvendo outras empresas e pessoas físicas supostamente integrantes de grupo econômico.

3.O Juízo de origem, ao apreciar o incidente, deferiu tutela de urgência cautelar, determinando o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud em contas das partes citadas, dentre as quais a ora agravante. Em razão dessa medida, foram constritos R$ 5.478,19 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) em conta bancária de titularidade da recorrente, conforme operação realizada em 11 de maio de 2022, além de outras quantias de menor monta bloqueadas em datas posteriores, que totalizam R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos).

4.A agravante apresentou requerimento de desbloqueio dos valores retidos, com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em conta corrente ou em qualquer modalidade de aplicação financeira são absolutamente impenhoráveis, por aplicação extensiva do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. O Juízo a quo, entretanto, indeferiu o pedido ao fundamento de que a agravante não teria demonstrado documentalmente que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar, sendo, a seu ver, indispensável a prova inequívoca de que a conta corrente se destinava exclusivamente ao recebimento de salário oriundo de vínculo empregatício.

5.Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente recurso (ID 15775943), no qual, no mérito, sustenta, em síntese, que a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não se restringe a verbas de natureza alimentar, alcançando quaisquer quantias depositadas em conta corrente, poupança ou qualquer outro tipo de aplicação financeira, independentemente de sua origem. Alega, assim, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir prova da natureza salarial dos valores, contrariando o entendimento pacificado na jurisprudência do referido Tribunal Superior.

6.No que concerne ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a agravante sustenta a ausência dos requisitos legais autorizadores previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, asseverando que não integra o suposto grupo econômico e que o mero inadimplemento da pessoa jurídica executada, por si só, não é suficiente para fundamentar a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros. Aduz, ainda, que o credor não esgotou os meios ordinários de satisfação do crédito antes de requerer a desconsideração, e que inexiste qualquer prova de conduta fraudulenta, abuso de poder ou confusão patrimonial que justifiquem a medida excepcional.

7.Quanto ao pedido de tutela recursal, afirma estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustentando que a manutenção do bloqueio sobre valores impenhoráveis lhe impõe prejuízo financeiro imediato e de difícil reparação, inclusive diante da possibilidade de levantamento dos montantes pelo agravado antes do julgamento definitivo do recurso.

8.Ao final, requereu: (a) a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão dos efeitos das decisões impugnadas e o imediato desbloqueio dos valores retidos via Sisbajud; (b) o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos; e (c) o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de seus pressupostos legais.

9.O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por esta Relatoria, tendo sido indeferido, sob o fundamento de ausência, naquele juízo preliminar, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mantendo-se hígida a decisão recorrida até ulterior deliberação do órgão colegiado (ID 25345884).

10.Certidão acostada aos autos informa que, até a data de sua lavratura, decorreu o prazo legal sem que fossem apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento pela parte agravada (ID 26035416).

11.É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813477-90.2023.8.14.0000
RECORRENTE: ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA
RECORRIDO: FRANCILENO TEIXEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

1.Adoto o relatório anteriormente lançado nos autos, ao qual me reporto para todos os fins.

2.O recurso merece ser conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade — observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil —, a legitimidade recursal, o interesse em recorrer e o cabimento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que autoriza expressamente o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

I — DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS

3.A questão central deste recurso diz respeito ao pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud em conta bancária de titularidade da agravante, no montante de R$ 5.478,19 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), acrescido de outras pequenas quantias bloqueadas por teimosinha, totalizando R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos).

4.O Juízo de origem indeferiu o pedido de desbloqueio ao fundamento de que a agravante não teria demonstrado que os valores bloqueados possuíam natureza de verba alimentar, entendendo ser imprescindível a prova inequívoca de que a conta corrente se destinava exclusivamente ao recebimento de salário oriundo de vínculo empregatício.

5.A decisão agravada, todavia, não se sustenta diante dos precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a jurisprudência daquele Tribunal Superior é firme no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil — que protege valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos — deve ser interpretada extensivamente, de modo a alcançar quaisquer valores mantidos em conta corrente, poupança ou qualquer outra modalidade de aplicação financeira, independentemente de sua natureza salarial ou alimentar.

6.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há razão lógica ou jurídica para que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC se limite à caderneta de poupança, em detrimento de outras modalidades de investimento ou de conta corrente, sendo a impenhorabilidade oponível a quaisquer ativos financeiros inferiores ao referido limite, ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude comprovada. No mesmo sentido segue o entendimento desta Corte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.011.412/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05/05/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. [...] 2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro. 3. A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude [...]. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1.989.782/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. [...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.933.400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA - INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO MANTIDA NESSA PARTE - BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA POUPANÇA DA AGRAVANTE – IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS PÁTRIOS E AO QUE ESTABELECE O ART. 833, INCISO X DO CPC – REFORMA SOMENTE NESTE TOCANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de 1º grau decidiu no dia 25/06/2018, em definitivo, já em sede de embargos de declaração, sobre a impugnação relativa à alegação de excesso de execução apresentada pela agravante, não tendo a recorrente contra tal decisum se insurgido por meio do recurso do recurso cabível.

2-Ressalta-se, que somente em 14/08/2018, a parte agravante protocola petição alegando novamente excesso, sob o fundamento de que a incidência do termo inicial da correção monetária estava incorreta, quando na verdade pretendia rediscutir a matéria e provocar a decisão objeto do presente recurso.

3-Ora, da exposição acima, depreende-se de forma clara que a discussão atinente ao excesso de execução há muito se encontra preclusa, não sendo possível mais debate judicial sobre o tema.

4- Já no que se refere ao argumento de que os valores bloqueados são decorrentes de conta poupança, conforme se depreende dos documentos juntados na Petição de Reconsideração (DOC. Nº. 1247790), verifica-se que, de fato, os valores constritos foram decorrentes da conta poupança da agravante.

5-Nesse sentido, a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob a égide do CPC/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos, nos termos do que dispõe atualmente o art. 833, inciso X do CPC.

6- Os Tribunais Pátrios, na mesma linha, seguiram o entendimento segundo o qual mostra-se impenhorável as quantias depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

7-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para sustar o bloqueio dos valores decorrentes da conta poupança da ora recorrente, ressaltando que os valores excedentes ao limite legal de 40 salários mínimos, na hipótese de existirem, permanecem constritos, devendo ainda o valor penhorado retornar, caso tenha sido transferido para conta do juízo, à conta poupança da agravante, nos termos da liminar deferida anteriormente (ID Nº. 1249791)

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809530-04.2018.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-02-02)

7.Extrai-se da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, portanto, que a exigência de comprovação da natureza salarial ou alimentar dos valores como condição para o reconhecimento da impenhorabilidade constitui fundamento equivocado, que contraria o entendimento dominante daquela Corte. O que se exige, como condição para a mitigação da proteção, é a demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude na constituição do saldo — circunstâncias que, no caso dos autos, não foram sequer alegadas pelo credor, tampouco comprovadas.

8.Analisando os autos, verifica-se que o valor total bloqueado na conta da agravante, à evidência, é substancialmente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, que, ao tempo do bloqueio, correspondia a patamar superior a R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Assim, incide inequivocamente a proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, na interpretação extensiva conferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

9.Nesse contexto, a decisão agravada deve ser reformada para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos em conta bancária da agravante, nos montantes identificados nos autos.

II — DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE NO INCIDENTE

10.A agravante sustenta, ainda, que não integra o grupo econômico apontado pelo credor e que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

11.Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, de uso restrito às hipóteses em que se comprove, de forma concreta, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a ausência de bens passíveis de penhora ou o insucesso nas diligências de localização de ativos não constituem, por si sós, fundamento suficiente para a desconsideração.

12.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se depreende do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. [...] A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 924.641/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/11/2019)

13.Ocorre que a análise aprofundada dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica — incluindo a verificação da participação da agravante no grupo econômico e a existência ou não de confusão patrimonial — envolve questão de mérito do incidente que ainda se encontra em fase de instrução no Juízo de origem, com diversas citações pendentes de cumprimento, conforme expressamente consignado na própria decisão agravada. Trata-se, portanto, de matéria cuja cognição exaustiva é reservada ao Juízo de primeiro grau, não cabendo a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, substituir-se ao órgão a quo no exame de questões fáticas ainda não apreciadas e debatidas contraditoriamente.

14.Nesse contexto, limita-se o presente voto, quanto ao ponto, ao reconhecimento de que o bloqueio dos valores da agravante se deu de maneira prematura, ante a ausência, ao tempo da constrição, de qualquer prova concreta e individualizada acerca da participação desta no alegado grupo econômico e da configuração dos requisitos do art. 50 do Código Civil em relação à sua pessoa. A tutela cautelar de bloqueio deferida liminarmente, por sua natureza provisória, não dispensa a demonstração mínima do abuso ou da confusão patrimonial, sob pena de se impor constrição patrimonial a terceiro com base exclusivamente na narrativa unilateral do credor.

15.Sendo assim, o desbloqueio ora determinado — fundado na impenhorabilidade legal dos valores, nos termos da jurisprudência do STJ — não implica juízo definitivo acerca da legitimidade passiva da agravante no incidente de desconsideração, cuja discussão deverá prosseguir nos autos de origem, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

16.Diante do exposto, conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento parcial, tão somente para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud em conta de titularidade da agravante ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA, identificados nos autos como R$ 5.478,19 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) e R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos), porquanto inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, em sua interpretação extensiva consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nos autos comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude que autorizem a mitigação da referida proteção legal. Determino que o Juízo de origem adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão, comunicando-se à instituição financeira responsável pelo bloqueio para a imediata liberação dos valores. Quanto ao mérito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mantenho o feito em seu curso regular perante o Juízo de origem, onde deverá ser apreciado com a instrução adequada e o pleno respeito ao contraditório.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026